Tribunal: TJES
Processo: 5000748-92.2021.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000748-92.2021.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARLI DOS SANTOS CARLINI e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000748-92.2021.8.08.0007

RECTE.:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

RECDO.
: MARLI DOS SANTOS CARLINI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR ADEQUADO.
SENTENÇA
MANTIDA.

Tese da parte autora

A
requerente alega, em síntese, que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pelo requerido, decorrentes de
empréstimo consignado
não
contratado.
Aduz que não solicitou o referido montante, não tendo pactuado o

apontado negócio jurídico
.
Pede liminarmente a
suspensão dos descontos e cobranças, e no mérito requer
indenização por danos morais,
a declaração de nulidade
do
contrato
e restituição

dos valores descontados indevidamente
.

A
presentou contrarrazões recursais
ao
ID
5535454, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
5535449
),
aduzindo preliminarmente o cerceamento de defesa pela negativa de realização de perícia técnica, e a incompetência do juizado especial para decidir a presente demanda, pelo mesmo motivo. No mérito, requer
seja reformada a sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, eis que o contrato

fo
i
devidamente celebrado pela parte au
tora
. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos

morais
.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
5535433
)

dispôs que:
“
ISTO POSTO,
em relação aos requeridos Banco Pan S/A e Banco C6 Consignado S/A,

ACOLHO
a preliminar de incompetência do Juízo arguida e
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem análise de mérito, com fundamento no art. 51, II da Lei Federal n.º 9.099/95, bem como
REVOGO
a decisão liminar de ID n.º 9415904. Outrossim,
em relação ao requerido Banco Itau Consignado S/A,

REJEITO
a preliminar e a prejudicial de mérito suscitadas e, no mérito,
ACOLHO
os pedidos constantes da exordial, para
DECLARAR
a inexistência do débito discutido nos autos, referente ao contrato de n.º 555064932,
DETERMINANDO
, ainda, a cessação dos descontos em folha, assim como a liberação da margem consignável da autora, na forma da decisão de ID n.º 9415904, que ora
CONFIRMO
. Ademais,
CONDENO
o requerido à restituição
simples
do valor indevidamente descontado do benefício da autora, no montante de R$3.689,00 (três mil, seiscentos e oitenta e nove reais), incidindo juros a partir da citação (CC, art. 405) e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), assim considerado a data de cada desconto. Considerando o valor creditado erroneamente na conta da autora, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das partes,
COMPENSO
os créditos havidos entre ambas as partes,
DECLARANDO EXTINTA
a dívida da autora perante o requerido – no tocante ao que deveria ser devolvido por ela ao réu –, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor da autora em seus sistemas em razão do contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças e negativações indevidas do nome. Anoto que, após a compensação, resta ao requerido pagar à autora o valor de R$1.931,16 (um mil, novecentos e trinta e um reais e dezesseis centavos), a título de indenização por danos materiais, o qual deverá ser atualizado na forma já determinada. Ainda,
CONDENO
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir juros e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ). Por derradeiro,
REJEITO
o pedido do réu de condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Em consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Rejeito a preliminar de incompetência formulado pela recorrente. Em nenhum momento a mesma apresentou o contrato que teria sido celebrado com o Banco Itaú nos autos, sendo que não há como saber se o recorte apresentado apenas em sede de recurso se refere ao ajuste celebrado com o banco recorrente ou se com os demais bancos. Não há como periciar documento que não restara apresentado.

Importante consignar que a magistrada singular procedeu com acerto ao reconhecer a incompetência em relação a análise dos demais ajustes, eis que foram devidamente apresentados nos autos, conduta esta não adotada pela ora recorrente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção integral
da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento da juíza de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que
a

r
ecorrid
a
realizou a solicitação dos referido
s
empréstimos.

Isto porque, ao contrário do que aduz a recorrente, observo que o suposto contrato assinado pela autora, identificado sob o nº
555064932
, com data de inclusão em 13/11/2015 e valor da parcela de R$ 52,70, não foi sequer acostado aos autos pela ré como prova da regular contratação entre as partes.

Vejo que o único documento apresentado pelo recorrente é um recibo (ID. 5535165), identificando o depósito do valor de R$ 1.757,84 na conta da parte autora, mas, todavia, a ré não apresentou qualquer contrato nestes autos que comprovasse a relação jurídica existente entre as partes.

Desta feita, é fácil concluir que o réu não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS RECLAMADOS MIGRADOS DO BANCO PANAMERICANO EM 07/02/2020 –
AUSENCIA DE JUNTADA AOS AUTOS PELA PARTE REQUERIDA DE QUALQUER COMPROVANTE DA CONTRATAÇÃO OU DA CONSTATAÇÃO DE FRAUDE – ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC – AUSENCIA DE PROVA DE FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR AUSENCIA DE COMUNICAÇÃO À AUTORA - DESCONTOS PROMOVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA INDEVIDOS – DANO MORAL - RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA - DANO MORAL - CARÁTER REPARATÓRIO DA LESÃO SOFRIDA, O ESCOPO EDUCATIVO E PUNITIVO DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E CAUSALIDADE - DANO MORAL ARBITRADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS PARA CASOS ANÁLOGOS - IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - MÁ-FÉ DO BANCO QUE NÃO FOI COMPROVADA - REPETIÇÃO SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO COM REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBENCIA. (TJPR - 16ª C. Cível - 0008363-06.2020.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ ANTONIO BARRY - J. 31.01.2022).

Saliento que a ausência do documento que obrigatoriamente a recorrente deveria ter em seu poder impossibilita a correta análise dos fatos por este juízo. Isto posto, diante da ausência de juntada aos autos de qualquer comprovante de contratação, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório acerca de falha na prestação do serviço.

Frisa-se, nesta oportunidade, que não restou comprovado que
a

a
utora realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude
; l
ogo, o
r
ecorrente tem o dever de indenizar
a

r
ecorrid
a
pelos danos materiais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a autora, ora recorrida, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Assim, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na diminuição desse valor.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sob o valor da condenação.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)